Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sílvio Lelis Vieira, José Anchieta Vieira Salvador e Paulo Cezar Leles em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor da agravada – Maria Helena Portela Marinho –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando que lhes seja assegurado o direito de efetuar o pagamento dos aluguéis convencionados no contrato celebrado entre as partes no valor ajustado, sem o pagamento da multa de R$200,00 (duzentos reais). Segundo o provimento arrostado, não afigura-se possível o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da multa individualizada, diante da previsão contratual da incidência da penalidade, não sobejando cabível antes da manifestação da agravada e da dilação probatória afirmar a irregularidade das condições contratuais livremente pactuadas. Pontuara o julgado, ainda, que o valor da sanção cominatória não ressoa exorbitante, não restando configurada a urgência necessária à concessão da tutela antecipada. De seu turno, inconformados, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que, na data de 17.07.2008, o primeiro e o segundo agravantes firmaram com a agravada contrato de locação não residencial tendo por objeto o imóvel situado na CNM 01, Bloco H, Sala 201, Ceilândia/DF. Sustentaram que, posteriormente, a locadora formulara exigência no sentido de que os locatários deveriam exibir comprovante de renda no valor correspondente a três vezes o valor da locação. Explicaram que, como o primeiro e o segundo agravantes não possuem renda no importe exigido pela locadora, solicitaram ao derradeiro agravante, irmão do primeiro agravante e servidor público que atendia à exigência da agravada, que passasse a figurar como locatário do imóvel nomeado. Observaram que, nesse contexto, desde 10.11.2015 o derradeiro agravante é o locatário legal do imóvel, figurando seu nome no contrato de locação, conquanto, na realidade, o primeiro e o segundo agravantes sejam de fato os efetivos locatários. Informaram que, ultrapassado aquele fato, durante tudo o período da locação, que perdura há mais de 13 (treze) anos, nunca atrasaram o pagamento dos aluguéis e dos encargos locatícios. Registraram que perante a Caesb e a Ceb o primeiro e o segundo agravantes são os responsáveis pelo pagamento do consumo de água e energia elétrica relativos ao imóvel locado. Ressaltaram que em outubro de 2021, o contrato de locação fora renovado, havendo a agravada inserido cláusula no ajuste debitando ao locatário formal, o derradeiro agravante, a obrigação de alterar a titularidade perante a Caesb e a Ceb, de modo que o primeiro e o segundo agravantes deixem de constar como responsáveis perante as concessionárias pelo pagamento do consumo de água e energia elétrica relativo ao imóvel locado, sob pena de multa mensal no valor de R$200,00 (duzentos reais). Defenderam a ilegalidade da aludida cláusula contratual e, por conseguinte, da sanção cominatória, porquanto o primeiro e o segundo agravantes são, de fato, os locatários do imóvel. Esclareceram que o primeiro e o segundo agravantes precisam que os boletos de cobrança de água e energia elétrica estejam em seus nomes como medida necessária à comprovação de residência na realização dos contratos que firmam. Pontuaram que os pagamentos das faturas de água e energia elétrica estão em dia, ficando patente a ilegalidade da exigência de alteração na titularidade do responsável perante a Ceb e Caesb e da cobrança da sanção pecuniária. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Postularam, alfim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Sílvio Lelis Vieira, José Anchieta Vieira Salvador e Paulo Cezar Leles em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejam em desfavor da agravada – Maria Helena Portela Marinho –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formularam almejando que lhes seja assegurado o direito de efetuar o pagamento dos aluguéis convencionados no contrato celebrado entre as partes no valor ajustado, sem o pagamento da multa de R$200,00 (duzentos reais). Segundo o provimento arrostado, não afigura-se possível o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da multa individualizada, diante da previsão contratual da incidência da penalidade, não sobejando cabível antes da manifestação da agravada e da dilação probatória afirmar a irregularidade das condições contratuais livremente pactuadas. Pontuara o julgado, ainda, que o valor da sanção cominatória não ressoa exorbitante, não restando configurada a urgência necessária à concessão da tutela antecipada. De seu turno, inconformados, objetivam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Inicialmente deve ser assinalado que, conquanto tenham reclamado os benefícios da justiça gratuita, os agravantes prepararam o recurso, o que evidencia prática incompatível com a postulação, que, nesse contexto, fica prejudicada[1]. Alinhada essa ressalva, do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de, em sede de antecipação da tutela recursal, se suspender os efeitos da cláusula inserida no contrato de locação firmado pelas partes que debitara ao derradeiro agravante, sob pena de multa mensal de R$200,00 (duzentos reais), a obrigação de promover a alteração de cadastro perante a Ceb, atual Neoenergia, e a Caesb, de modo que o primeiro e o segundo agravantes deixem de constar como responsáveis pelo pagamento dos serviços de água e energia oferecidos no imóvel locado, passando o derradeiro agravante a constar como titular das obrigações, pois é quem figura como locatário. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelos agravantes e as evidências que emergem da documentação que coligiram, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal, o segundo agravante firmara com a agravada contrato de locação não residencial[3] tendo por objeto o imóvel situado na CNM 01, Bloco H, Sala 201, Ceilândia/DF, pelo período de 01.08.2008 a 31.07.2009. Posteriormente, houvera alteração na relação locatícia, segundo o aduzido, em razão de exigência da agravada. Assim, fora firmado novo contrato de locação do imóvel individualizado, com vigência entre 11.10.2015 a 10.10.2016, nele figurando como locatário o derradeiro agravante, irmão do primeiro agravante[4]. Fora coligido aos autos da ação principal, ainda, termo aditivo à avença locatícia, datado de 28.09.2021, prorrogando a locação pelo período de 11.10.2021 a 10.10.2022[5]. Em conformidade com esse derradeiro ajuste, fora debitado ao locatário a obrigação de alterar o cadastro do imóvel locado junto à Caesb e à Ceb, de modo que passe a constar como responsável perante as prestadoras de serviços pelo pagamento dos consumos de água e energia elétrica havidos no imóvel locado, sob pena de multa mensal no valor de R$200,00 (duzentos reais), confira[6]: “CLÁUSULA SEGUNDA (...) PARAGRÁFO ÚNICO: O(s) locatários(s) se comprometem na assinatura do presente instrumento, apresentar o nada consta de CEB e CAESB, bem como a troca de titularidade sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) ao mês até a apresentação da documentação.” Consoante pontuado, defendem os agravantes a ilegalidade da aludida cláusula contratual e da cobrança da sanção cominatória, alegando os seguintes argumentos (i) o derradeiro agravante figura no contrato como locatário do imóvel apenas formalmente, pois o primeiro e o segundo agravante são os locatários de fato, circunstância conhecida pela locadora diante do considerável lapso temporal de vigência da locação; (ii) o cadastro do imóvel perante a Ceb e Caesb há muito encontra-se no nome do primeiro e do segundo agravantes, locatários de fato do imóvel, com a anuência tácita da locadora, devendo ser preservada essa situação de fato, notadamente porque o primeiro e o segundo agravantes utilizam as faturas de cobrança de água e energia elétrica como comprovante de residência nos contratos que firmam. Consignadas essas observações ilustrativas, ao menos por ora, não afigura-se possível a elisão da cláusula contratual vergastada e, por conseguinte, da multa contratualmente estipulada. A despeito da situação fática vigente, o derradeiro agravante, no contrato de locação do imóvel, figura como locatário, não padecendo de ilegalidade, assim, a exigência da agravada no sentido de que passe a figurar junto às concessionárias prestadoras de serviços como responsável pelos consumos dos serviços de água tratada e energia elétrica havidos no imóvel. Demais dessa realidade formal, o derradeiro agravante assentira com a imposição, que, ademais, encontra respaldo na lei das locações. Deve ser registrado que, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas, como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente. Outrossim, o Código Civil estabelece, com as inovações que lhe foram agregadas, que a intervenção do Estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais. É o que preconiza o artigo 421 do estatuto civil que ora se transcreve: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.” Em compasso com o princípio da intervenção mínima do estado nas relações contratuais privadas e como forma de prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda como corolário da autonomia de vontade, o Código Civil assentara a possibilidade de revisão contratual de forma excepcional e limitada, conforme se infere do disposto no dispositivo codificado adiante reproduzido: “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Sob essa ótica, o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem, devendo, portanto, prevalecer o avençado pelas partes consensualmente, em nome do princípio do pacta sunt servanda que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas, como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes. Com efeito, não obstante haja espaço à flexibilização do princípio do pacta sunt servanda permitindo que cláusulas demasiadamente onerosas possam ser examinadas em amplitude estreita e justa, desconsiderando aquelas que traduzem no estabelecimento de prestações desproporcionais, injustas ou que maculam a isonomia, possibilitando o enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra – o que é vedado pelo ordenamento jurídico –, em sede de antecipação da tutela afigura-se inviável essa análise, porquanto, não se infere, conforme pontuado, ilegalidade na cláusula contratual vergastada. A disposição contratual, conforme assinalado, encontra respaldo na lei das locações e fora livremente assentida pelo derradeiro agravante, devendo ser prestigiada. Essa preceituação sequer se abala frente a alegação formulada pelos agravantes no sentido de que o cadastro do imóvel junto à Ceb e à Caesb há muito encontra-se no nome do primeiro e o segundo agravantes, locatários de fato do imóvel, com a anuência tácita da locadora, devendo ser preservada essa situação de fato, notadamente porque o primeiro e o segundo agravantes utilizam as faturas de cobrança de água e energia elétrica como comprovante de residência nos contratos que firmam. É que a cláusula é literal e não figuram o primeiro e segundo agravantes sequer como fiadores na avença locatícia, obstando que sejam responsabilizados de forma solidária pelos débitos correlatos, acaso haja mora. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela formulada pelos agravantes, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como aludido atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31893059 - Pág. 1/2 (fls. 96/97). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 111064535 - Pág. 6/14 (fls. 21/29) – ação principal. [4] - ID Num. 111064535 - Pág. 16/21 (fls. 31/36) – ação principal. [5] - ID Num. 111064535 - Pág. 2/4 (fls. 17/19) – ação principal. [6] - ID Num. 111064535 - Pág. 2 (fl. 17) – ação principal.